Tribunal: TJSP
Processo: 0003440-09.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Múltiplas fraturas da perna esquerda. Acidente in itinere. Nexo de causalidade evidenciado. Incapacidade laborativa total e temporária. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-acidente.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Múltiplas fraturas da perna esquerda. Acidente in itinere. Nexo de causalidade evidenciado. Incapacidade laborativa total e temporária. Juiz entendeu por bem conceder auxílio-acidente. Inadmissibilidade.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Requisitos preenchidos. Lesão não consolidada. Prova pericial contundente. Artigo 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.
Auxílio-doença devido pelo período mínimo de 12 meses, conforme sugerido na perícia judicial, contados da publicação do v. acórdão. Cessado o benefício, a autarquia deverá avaliar o grau de incapacidade residual.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003440-09.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MACIEL
BUENO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao apelo do
autor e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
2
Voto no 14.866
Apelação: 0003440-09.2019.8.26.0270
Comarca: 3a Vara Judicial de Itapeva
Apelante: Maciel Bueno da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Múltiplas
fraturas
da
perna
esquerda. Acidente in itinere. Nexo de causalidade
evidenciado. Incapacidade laborativa total e temporária.
Juiz entendeu por bem conceder auxílio-acidente. Inadmissibilidade. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Requisitos
preenchidos. Lesão não consolidada. Prova pericial
contundente. Artigo 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia
seguinte ao da indevida cessação administrativa, respeitada
a prescrição quinquenal.
Auxílio-doença devido pelo período mínimo de 12 meses,
conforme sugerido na perícia judicial, contados da
publicação do v. acórdão. Cessado o benefício, a autarquia
deverá avaliar o grau de incapacidade residual.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
3
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
RECURSO
AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Wilson Federici Junior, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado por MACIEL BUENO DA SILVA e determinou a
concessão de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença
acidentário; prestações vencidas com correção monetária conforme o decidido
na ADI 4.357 e juros moratórios nos termos do RE 827.769/SP; honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das prestações mensais vencidas
até a data de prolação da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ (fls.
140/145 e 156/157), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recursos voluntários das partes.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Marcus Vinicius de Assis Pessoa Filho, a inversão do julgado, vez que não
preenchidos os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (fls. 151/154).
O autor, por meio de sua advogada Dra. Carolina
Rodrigues Galvão, objetiva a reforma da r. sentença, pois se encontra total e
definitivamente incapaz para o trabalho, fazendo jus à aposentadoria por
invalidez acidentária ou, ao menos, ao auxílio-doença acidentário (fls.
159/167).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Registre-se, ainda, que a ação foi proposta perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
4
Juizado Especial Federal Cível da Subseção Judiciária de Itapeva, sendo
reconhecida, após pedido da autarquia (fls. 93/96), pelo MM. Juiz Federal Dr.
Edevaldo de Medeiros sua incompetência absoluta para processar e julgar
matéria acidentária com determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual
competente (fls. 127/129).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é de ser conhecido o reexame necessário.
Isso porque a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423/STF e 490/STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o último vínculo empregatício, na função
de serviços gerais (cultivo de eucalipto), sofreu, em 03/05/2011, acidente in
itinere, ao se envolver em colisão de motocicleta, causando-lhe múltiplas
fraturas do membro inferior esquerdo, com consequente diminuição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
5
capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Diante de tal quadro, o INSS concedeu-lhe, na via
administrativa, auxílio-doença acidentário (NB 91/546.663.372-7), de
17/06/2011 a 15/04/2012 (fls. 97/107).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Fábio
Henrique Mendonça (fls. 85/91), demonstrou a existência de múltiplas fraturas
ainda não consolidadas da perna esquerda (“pseudoartose de fêmur”), que
incapacitam o obreiro de modo total e temporário para o trabalho por, pelo
menos, doze meses, restando sequelas definitivas pelo encurtamento
considerável de tal membro para trabalhos braçais.
Com efeito, o culto perito atestou que:
“EXAME FÍSICO
Membro inferior esquerdo:
Presença de um grande encurtamento do membro inferior
esquerdo:
-distância espinha ilíaca anterior ao maléolo interno- lado
esquerdo: 95 cm e direito com 83 cm
-Circunferência do terço médio da coxa direita: 41 cm e
esquerda 51
-Circunferência da panturrilha esquerda 34 cm e direita 35 cm
-Membro inferior esquerdo: com posição do pé esquerdo em
equino, e limite de mobilidade
Joelho com limitação de movimentos: flexo de 10 graus e
limite de flexão a 60 graus. Várias cicatrizes na face anterior da coxa e perna
Presença de exposição óssea na tíbia esquerda de 2,5 cm x
0,8cm
(...)
DISCUSSÃO:
O histórico, os sinais e os sintomas, assim como os exames
complementares e documentos médicos anexados, nos permitem diagnosticar que o
Periciando é portador das seguintes patologias:
-FRATURA DE FÊMUR:
CONCLUSÃO
O periciado possui duas complicações importantes da sua
fratura: nota-se que a fratura ainda não está consolidada (pseudoartrose de fêmur),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
6
o que pode lhe causar dor, além do encurtamento encontrado. Isso é incompatível
com qualquer trabalho braçal (como exercia sua atividade habitual). Sabe-se que
são problemas complexos, mas que ainda podem ser solucionados em cirurgias
complexas (tanto a pseudoartrose - não consolidação da fratura como o
encurtamento - cirurgia de alongamento ósseo). Portanto conclui-se:
Há incapacidade total e temporária ao trabalho. Não há
dependência de terceiros para as atividades da vida diária.” (fls. 86/87).
Em respostas aos quesitos, asseverou que:
“(...)
e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de
trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se
reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
R: A doença decorreu de acidente no trajeto de volta do
trabalho para a sua casa.
f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a)
incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R: Sim, a doença ainda hoje lhe torna incapaz para sua
atividade habitual (possui encurtamento do membro inferior que quebrou e ainda a
fratura não consolidou).
(...)
o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a
previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento
cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
R: O periciado afirma que faz seguimento com ortopedista, e
ainda afirma que já realizou 10 cirurgias. No momento não confirma que há
cirurgia prevista. O tratamento é oferecido pelo SUS.
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento
necessários para que o(a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a
exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
R: O periciado pode ter algum tipo de recuperação se
submeter a novas cirurgias, e ainda isso seria improvável em menos de 12 meses.
(...)
5.Informar qual a atividade profissional atual, e pregressa, do
autor e quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o seu
desempenho.
R: O periciado trabalhava no cultivo do pinus, exigindo
deambular de forma normal, o que nunca mais ocorreu depois do acidente.
6.A afecção ou doença constatada sempre causa redução
persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode ser
controlada, isto é, tornar-se assintomática?
R: Há uma incapacidade total e temporária, que pode ser
melhorada após cirurgias complexas em ortopedia.
7.Pode
o(a)
autor(a)
desempenhar
outras
atividades
laborativas mesmo que de menor complexidade? Que tipo de atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
7
profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade físico-
funcional imposta pela doença constatada?
R: Não as atividades que exercia habitualmente (que necessita
andar ou ficar muito tempo em pé). Poderia exercer apenas atividades onde fica
sentado o tempo todo (o que não faz parte de suas atividades habituais)
8.A doença ou afecção incapacita o periciando para o seu
trabalho? Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao autor.
R: Sim, há uma incapacidade total ao seu trabalho habitual
devido a sequela da fratura do fêmur.” (fls. 88/89).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do convencimento motivado do julgador.
Pois bem.
Analisando-se as provas coligidas ao feito, é caso de
concessão de auxílio-doença acidentário ao autor por, no mínimo, doze meses.
Após sua cessação administrativa, a autarquia deverá analisar o grau residual
da incapacidade laboral do obreiro, para fins de concessão de aposentadoria
por invalidez acidentária ou auxílio-acidente, vez que o encurtamento da perna
esquerda o impede de exercer qualquer trabalho braçal, ofício que sempre
executou até a data do acidente in itinere sofrido.
Explico.
O nexo causal com o acidente de trajeto foi
suficientemente demonstrado pelos documentos juntados e pelo gozo de
auxílio-doença de natureza acidentária, sendo ratificado pela perícia.
Quanto à incapacidade, o vistor judicial foi enfático ao
afirmar que o autor, no momento, não tem condições de retornar ao labor.
A exegese do artigo 59 da Lei 8.213/91 conduz ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
8
raciocínio de que o auxílio-doença é devido não só quando a inaptidão para o
trabalho é total e temporária, mas também nos casos em que impeça o
exercício da função habitual.
Não há como se afirmar, de outra banda, que, atualmente,
a incapacidade é definitiva, uma vez que ainda existe a possibilidade de
tratamentos para melhora do quadro (cirurgias complexas), não estando a
fratura consolidada. Por isso, nesse momento, não deve ser deferido auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.
Assim, é devido auxílio-doença acidentário, nos termos
dos artigos 59 e 60, ambos da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da
cessação do benefício anterior, isto é, 16/04/2012, devendo ficar ativo por,
pelo menos, doze meses, tal como sugerido pelo expert, a contar da publicação
deste v. acórdão.
Ocorre que, conforme apontado no laudo judicial, o
obreiro, mesmo depois de se submeter às complicadas cirurgias ortopédicas
indicadas, que podem trazer melhora para as lesões em sua perna esquerda,
sem sombra de dúvida sofrerá algum grau de incapacidade laborativa.
Não há como se ignorar que o acidente ocorreu há mais de
nove anos e, até o presente, o obreiro vem sofrendo com as consequências das
graves lesões em seu membro inferior esquerdo.
Sendo assim, cessado o auxílio-doença acidentário e tendo
em vista que não há possibilidade de reversão total, mas apenas evolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
9
quadro, o INSS deverá averiguar qual o grau de incapacidade laborativa
instalado, concedendo-lhe auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez
acidentária, a depender do resultado da perícia administrativa.
As parcelas que superam o quinquênio anterior à busca da
prestação jurisdicional encontram-se prescritas.
Devem
ser
compensados
valores
pagos
administrativamente por benefícios que não sejam acumuláveis com o ora
concedido.
Não há que se falar em óbice ao pagamento do auxílio-
doença acidentário nos períodos em que, eventualmente, o obreiro tenha
recebido remunerações.
Nesse sentido, em 24/06/2020 (DJe 01/07/2020), o C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
1.786.590/SP e 1.788.700/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.013), decidiu que: “No período entre o indeferimento administrativo
e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente.”
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
10
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
O abono anual é devido, segundo preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
Examino os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados englobadamente até a
citação e, após, mês a mês, de maneira decrescente.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Acrescente-se, ainda que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
11
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, §
4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC/2015.
Por fim, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento.
Portanto, de rigor a implantação imediata do benefício.
De mais a mais, a fumaça do bom direito é
consubstanciada no laudo pericial e demais provas contidas nos autos. O
perigo na demora exsurge da própria natureza alimentar do benefício
concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do auxílio-doença acidentário,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003440-09.2019.8.26.0270 -Voto no
12
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo do autor e nego provimento ao apelo autárquico, nos
moldes acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
0003440-09.2019.8.26.0270
1.
Nome do segurado:
Maciel Bueno da Silva
1.
Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1.
D.I.B.
16/04/2012,
observada
a
prescrição
quinquenal
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator